Tribunal: TJSP
Processo: 1007011-02.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ção de preparo, no prazo legal - Inércia da parte que atrai a incidência do disposto no artigo 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – Preparo que constitui condição de recorribilidade – Deserção do recurso – Manutenção da sentença.
2. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1007011-02.2016.8.26.0132; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Veículos com placas duplicadas - Falta de complementação de preparo, no prazo legal - Inércia da parte que atrai a incidência do disposto no artigo 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – Preparo que constitui condição de recorribilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória – Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista – Município de Ribeirão Preto – Veículos com placas duplicadas - Falta de complementação de preparo, no prazo legal - Inércia da parte que atrai a incidência do disposto no artigo 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – Preparo que constitui condição de recorribilidade – Deserção do recurso – Manutenção da sentença.
2. Recurso não conhecido.